Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE PASSE LIVRE A ACOMPANHANTE. APLICAÇÃO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de extensão do benefício relativo ao transporte público gratuito aos genitores de estudante impúbere para acompanhá-lo no percurso até a escola.
2. A Lei local no 4.462/2010 regulamenta a concessão de transporte público gratuito aos estudantes que residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados. No entanto, o mencionado diploma legal nada dispõe acerca da extensão do aludido benefício aos acompanhantes do estudante, independentemente da idade do beneficiário.
3. O interesse jurídico relativo à extensão do passe livre estudantil aos genitores do incapaz impúbere deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal. 3.1. De acordo a aludida doutrina, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica incólume.
4. No presente caso atende ao princípio da proteção integral a possibilidade de extensão do benefício da gratuidade do transporte público a um acompanhante para a criança. Entendimento contrário resultaria, pragmaticamente, na negativa da utilidade efetiva do passe livre concedido ao infante, que necessita de acompanhamento por adulto plenamente capaz.
5. Recurso conhecido e desprovido.